Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. BILHETES. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a ocorrência de eventual responsabilidade: a) atribuída à sociedade anônima revendedora dos bilhetes aéreos e da companhia aérea em questão; e b) se os montantes das indenizações fixadas pelo Juízo singular na respeitável sentença recorrida estão corretos em virtude da alegada falha na prestação dos serviços aludidos.
2. A relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso os montantes fixados pelo Juízo singular são adequados para compensar o consumidor pelos experimentados.
5. A ausência de comunicação prévia a respeito do não cumprimento unilateral do negócio jurídico de prestação de serviço foi suficiente para ensejar a apontada violação à esfera jurídica patrimonial e extrapatrimonial do consumidor.
6. Com efeito, por se tratar de relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e do comportamento do consumidor, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para compensá-lo pelo dano moral experimentado. 7.1. Compensação dos danos morais experimentados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e indenização dos danos patrimoniais no valor total de R$ 4.132,99 (quatro mil e cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos).
8. Recurso interposto pelo demandante conhecido e provido. Apelação manejada pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido.